Tribunal: TJSP
Processo: 0005203-98.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional e livramento condicional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico essencialmente desfavorável – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005203-98.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DIEGO MARCONDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005203-98.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0005203-98.2019.8.26.0996
Agravante: Diego Marcondes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.373
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL E LIVRAMENTO CONDICIONAL –
INADMISSIBILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHIDO
–
EXAME
CRIMINOLÓGICO
ESSENCIALMENTE
DESFAVORÁVEL
–
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por DIEGO
MARCONDES contra a r. decisão de fl. 68/69, proferida nos autos
da execução n° 0016228-68.2016.8.26.0041, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, bem como de
obtenção de livramento condicional, ante o não preenchimento
do requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
07/12,
arguindo,
preliminarmente,
a
inidoneidade
da
fundamentação da r. decisão recorrida.
No mérito, pugna pela reforma do r. decisum
vergastado, aduzindo reunir os requisitos objetivo e subjetivo
indispensáveis ao deferimento do benefício de livramento
condicional ou, subsidiariamente, de progressão para o regime
semiaberto.
Agravo contraminutado a fls. 16/24.
A r. decisão foi mantida a fl. 47.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005203-98.2019.8.26.0996 -Voto no
3
A fls. 51/53 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
A
preliminar
de
inidoneidade
da
fundamentação da r. decisão recorrida se confunde com o mérito
recursal e com ele será analisada.
Consta dos autos que o agravante foi
condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática de crimes de furto qualificado e roubo
majorado, tendo iniciado o cumprimento de sua pena em 27 de
janeiro de 2.016, e com término previsto para o dia 16 de
dezembro de 2.024 (fl. 32).
A r. decisão vergastada, escorreita e bem
fundamentada, deve ser mantida.
A pretensão recursal não prospera.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a
depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do
artigo 33, § 2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O
mérito
à
progressão
não
consiste,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005203-98.2019.8.26.0996 -Voto no
4
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um
determinado período. O sentenciado deverá comprovar e
convencer o Juízo da Execução que reúne as condições
necessárias para usufruir de um regime mais favorável,
consoante entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de
Justiça e Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema
progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à
segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.
Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira
Turma,
julgado
em
08/11/2011,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).
Mais ainda, e especificamente em relação ao
benefício de livramento condicional, o art. 83, do Código Penal
exige ao deferimento da benesse, dentre outros requisitos, o
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da
pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e
aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto.
Pois bem.
O agravante não ostenta mérito à obtenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005203-98.2019.8.26.0996 -Voto no
5
quaisquer dos benefícios.
De fato, da análise do documento de fl. 31,
subscrito pelo Diretor do Centro de Segurança e Disciplina, o
recorrente ostenta bom comportamento carcerário.
Tal constatação, contudo, não encontra amparo
nos demais elementos objetivos de convicção coligidos nos autos.
Com efeito, e visando tornar espeque de
dúvidas o mérito do reeducando à obtenção de benefícios
executórios ou a sua ausência , houve por bem o Juízo a quo
determinar a realização do exame criminológico acostado a fls.
45/63.
E, nos termos do parecer conclusivo acostado a
fl. 54 e fl. 63, restou constatado que "diante do contexto geral
percebido, não é razoável que, neste momento, se considere a concessão
de [progressão de regime e livramento condicional] para o
cumprimento de sua pena".
De fato, o reeducando exerceu atividades de
trabalho junto à "empresa Theoto Prendedores com produção
inconstante a baixo da média da população carcerária. Diante desta
análise de desempenho RUIM e comprometimento RUIM com as
atividades oferecidas, [a] Diretoria do Centro de Trabalho e Educação se
manifesta desfavorável à concessão benefício pleiteado" (fl. 58).
Mais ainda, e nada obstante assuma os delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005203-98.2019.8.26.0996 -Voto no
6
que lhe são imputados, apresenta planificações futuras simples
(fl. 61), de sorte que a finalidade ressocializadora da pena ainda
não foi suficientemente alcançada de sorte a tornar o reeducando
elegível aos benefícios que pleiteou.
Na apreciação dos requisitos para a obtenção
de progressão ou livramento condicional, predomina o in dubio
pro societate, por força do qual só será promovido a regime mais
brando quem inequivocamente demonstre estar capacitado à
reintegração social sem riscos.
Isso porque, como bem assinalou o eminente
Desembargador Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve
servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de
perigosos delinquentes.” (Agr. em Exec. no 243.772-3/6 Presidente
Prudente).
Assim, o agravante deve ser mantido no
regime fechado, e sem se beneficiar de livramento condicional,
por mais algum tempo para poder melhor ser avaliado, a fim de
que, futuramente, possa progredir ao regime intermediário, sem
risco de frustrar sua evolução no processo de regeneração e
reabilitação social.
Não se trata de privar o agravante de benefício
a que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo
efetivamente para o convívio social, sem que volte a delinquir. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005203-98.2019.8.26.0996 -Voto no
7
execução da pena visa, antes de tudo, recuperar o sentenciado,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração
na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984.
Nessa ordem de ideias, importante consignar
que o não provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa
julgada material. Isso significa dizer que o reeducando poderá
formular novo pedido de obtenção de benefícios na origem a
qualquer momento, inclusive pleiteando pela realização de
exame criminológico, a fim de que as condições objetiva e
subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito
pessoal) sejam apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR